Tribunal: TJDFT
Processo: 0742197-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742197-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO BRASILIA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL - IBRAS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSTITUTO FUTURO E AÇÃO, com pedido liminar, em que objetiva a nulidade de ato administrativo supostamente ilegal, praticado pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, o qual suspendeu o encaminhamento de crianças de 2 a 3 anos para o serviço de educação infantil, por meio do programa “Cartão Creche”. O Impetrante afirma (ID 31736015) que o ato impugnado está exteriorizado por meio da decisão (Of. 3116/2021 – SEE/GAB/ASTEC), de 11 de novembro de 2021, a qual tem o seguinte conteúdo: “deixará de encaminhar os estudantes para atendimento na instituição mencionada para evitar prejuízos em decorrência de uma possível necessidade de realocação de alunos”. (ID 31736050). Assevera que tanto no Decreto distrital n. 40.455, de 5.02.2020, que institui o Programa de Benefício Educacional-Social, denominado “Cartão Creche”, como no Edital de Chamamento Público n. 01, de 21.02.2020, em que o Impetrante participou e foi habilitado, não tem qualquer vedação quanto à participação de empresa/entidade que esteja sofrendo eventual ação judicial. E, ainda, que não tenha essa exigência de não estar respondendo a ação judicial, a referida demanda judicial foi pleiteada pelo locador do imóvel onde funciona o instituto Impetrante, com o intuito de causar embaraço ao processo de encaminhamento dos estudantes e o recebimento do recurso correspondente. Sustenta que a decisão da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (autoridade coatora) de suspender o encaminhamento das crianças estudantes de 2 e 3 anos de idade, em situação de vulnerabilidade, por meio do Programa “Cartão Creche”, ao Instituto Impetrante que foi habilitado e credenciado, é claramente ilegal, e não atende ao interesse público e social. Essa decisão, por consectário lógico-jurídico, viola flagrantemente o direito líquido e certo da organização Impetrante, devidamente credenciada e habilitada para participar do referido programa, mediante o recebimento de crianças e a transferência de recursos públicos pela prestação do serviço. Assevera que o referido ato administrativo contraria os próprios pareceres do Consultivo da Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) daquela Pasta, ante a legislação vigente, especialmente das normas que regulamentam o seu processo de credenciamento, indicadas na Portaria Conjunta n. 03, de 21.02.2020 (Decreto 40.445, de 5 de fevereiro de 2020) e Portaria n. 407, de 12.03.2021, bem como a normativa aplicável à espécie. Narra que no dia 10.10.2020 o Instituto Futuro e Ação celebrou Contrato de Sublocação de Imóvel Comercial do imóvel comercial localizado na Avenida Recanto das Emas, Quadra 109, Área Especial, Número 01, Recanto das Emas, CEP: 72.602-114, Brasília-DF, pelo prazo de locação de 5 (cinco anos), com início em 10.10.2020 e termino em 09.10.2025 (Cláusula segunda). O valor do aluguel mensal é de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), com total isenção do pagamento de aluguel até a publicação do credenciamento da parte Autora (locatária) para executar a educação infantil (creche) por meio de portaria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (cláusula sexta, parágrafo primeiro). Todavia, o sublocador do imóvel arvorou-se em alegações inverídicas para tentar rescindir o contrato e cooptar para si, em conluio com terceiros, a participação no programa “cartão creche”, fato nunca ocorrido ou havido e, assim, causou expresso e explícito tumulto, inclusive, com invasão ao imóvel, coações e ameaças, forçando os dirigentes do Impetrante para desocupar o imóvel. Narra, ainda, que após a prática de atos ilegais e criminosos, e durante o processo administrativo de credenciamento do Instituto, o sublocador pleiteou o despejo do Instituto do imóvel, mesmo não havendo qualquer inadimplemento contratual que desse sustentação legal à sua pretensão. Dessa forma, consta no processo 0706060-84.2021.8.07.0019, distribuído em 20.08.2021, em trâmite perante Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que o sublocador do imóvel onde o Impetrante executará os serviços de educação infantil – creche, para estudantes de 2 e 3 anos, pleiteou tutela antecipada de despejo do Instituto do imóvel, a qual foi indeferida. Assim, em razão dos atos de turbação, o Instituto pleiteou a manutenção da posse do Impetrante. Nesse sentido, foi distribuído o processo 0706061-69.2021.8.07.0019, em 21.08.2021, em trâmite perante Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Consigna que por meio de Despacho – SEE/SUPLAV, de 04.12.2021, a Secretaria de Educação encaminhou consulta à Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) sobre a possibilidade de encaminhamento de crianças de 2 e 3 anos contidas no Cadastro Único de Vagas para o Impetrante, diante da existência de processo em fase inicial de ação de despejo. Em 5.10.2021 a AJL reiterou o parecer anterior e entendeu pela “à inexistência de óbice judicial para habilitação do INSTITUTO FUTURO E AÇÃO, para participação no Programa de Benefício Educacional-Social - PBES Cartão Creche”. Ainda insatisfeita e sem razão, a Autoridade coatora insistiu por nova análise, todavia, a AJL manteve aquele entendimento, recomendando que a área técnica deverá levar em consideração, além do que foi esclarecido pela instituição no Ofício n. 71300449, o que dispõe a legislação relacionada ao tema. Destaca que no dia 10.11.2021, com base na Lei distrital n. 12.527/11 e na Lei Complementar n. 840/2011, o Impetrante solicitou informações claras quanto aos reais motivos da morosidade excessiva e injustificada de encaminhar os estudantes para o atendimento na escola devidamente credenciada no Programa “Cartão Creche”, pela própria Autoridade coatora, desde o dia 20.08.2021, bem como qual é a fundamentação legal da conduta adotada no presente caso pela Pasta comandada pela Autoridade coatora (Processo Sei 00080-00213397/2021-42). Todavia, sem apresentar a motivação legal para o não encaminhamento dos estudantes ao Instituto Futuro e Ação, a Impetrada encaminhou a decisão impugnada nesse mandado de segurança. Defende que a Autoridade coatora agiu de maneira alheia ao edital e ao regramento legal, o qual não prevê nenhuma vedação quanto à impossibilidade da instituição parceira, caso esta figure como parte em eventual processo judicial, cujo objeto de litígio é o imóvel onde funciona a creche, receber as crianças contidas no Cadastro Único de Vagas e os recursos financeiros equivalentes para manutenção dos serviços educacionais. Destaca a existência de direito líquido e certo, eis que os fatos estão comprovados, de plano, por meio de provas pré-constituídas que acompanham a petição inicial do mandado de segurança, sobre os quais se funda o direito do Impetrante estão substanciados no ato comissivo da Autoridade coatora. Avalia que é patente a ilegalidade do ato administrativo da Autoridade coatora, eis que não apresenta nenhuma fundamentação ou motivação legal. Foi editado em flagrante desrespeito às regras exaradas na lei que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, notavelmente, o art. 63, § 2o, da Lei n. 8.245/91. Prova disso, inclusive, a própria Assessoria Jurídica prestada pela r. Chefe do Consultivo fundamentou nos três pareceres quanto à ausência de óbice à continuação de encaminhamento de crianças ao Instituto. Explana que não há que se falar em prejuízos em decorrência de uma possível necessidade de realocação de alunos, pois, conforme a própria Assessoria Jurídica da Autoridade coatora concluiu, “a instituição não pode ser prejudicada em virtude de uma ação que não teve o seu trânsito em julgado, ou seja, que não teve condenação”. Sustenta que há abuso de direito da Autoridade coatora ao exarar essa decisão ou ato administrativo, excedendo os limites impostos pelo fim educacional e social, do programa “Cartão Creche”, instituído pela Portaria Conjunta n. 03/2021. Evidencia-se que a Impetrada utilizou-se do seu poder, extrapolando as limitações do direito do Impetrante, lesando, não só este, mas todos os estudantes crianças. Assevera que seu direito está caracterizado pelos documentos que acompanham o presente mandado de segurança e todos os normativos citados, os quais albergam o direito constitutivo do Impetrante ao deferimento da tutela, salientando que deixará de existir, com o indeferimento da liminar, a promoção de ações educacionais e sociais por meio da garantia do acesso aos serviços de educação-infantil-creche ofertados pelo Impetrante. No que se refere ao risco ao resultado útil do processo, trata-se de decisão ilegal que determinou o cancelamento do encaminhamento de crianças de 2 e 3 anos para o atendimento creche pelo Impetrante, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Além disso, a manutenção do ato administrativo ilegal acarretará prejuízos em relação ao investimento no empreendimento inicial realizado pelo Impetrante – aluguel de imóvel, adaptação e pessoal. Na mesma linha, ao aguardar o julgamento do mérito, as crianças da comunidade carente ficarão sem uma instituição de ensino educacional que oferte o serviço público essencial de ensino/creche, impactando negativamente também a família da criança, especialmente, as mães que contam com esse espaço público para poder ir trabalhar com tranquilidade. Ao final, requer seja deferido o pedido liminar no sentido de anular a decisão proferida no Of. 3116/2021 – SEE/GAB/ASTEC, de 11 de novembro de 2021 (ato coator), proferida pela Autoridade coatora, para determinar o encaminhamento de crianças de 2 e 3 anos contidas no Cadastro Único de Vagas para o Instituto Futuro e Ação, com o respectivo repasse do recurso financeiro alocado no orçamento para a despesa. É o relatório. Decido. Cumpre registrar inicialmente que o enfrentamento, em sede de plantão judicial, de ações judiciais está restrito aos casos em que há a comprovação de plano que o direito postulado corre perigo de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do expediente forense e assim o exame por parte do Desembargador natural competente. Com efeito, a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Como visto, a regra vigente delimita a atuação do Desembargador que se encontra de plantão para analisar aquelas medidas cuja urgência não pode aguardar o expediente ordinário, sob pena de risco de o direito perecer. Nessa linha de intelecção, cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, que sua pretensão é urgente e o seu direito está em risco a ponto de não poder aguardar o exame no horário normal de trabalho por parte do juiz natural competente. Sem isso, não é viável haver decisão em sede de plantão judicial. O preceito constitucional do juiz natural deve ser preservado de toda forma, salvo justamente naqueles casos de evidente perecimento do direito vindicado. Pois bem, no caso em comento, dos fatos narrados pela parte Impetrante e pelos documentos carreados aos autos, não se depreende o apontamento de urgência na análise do pedido por este plantão.judicial, sendo situação a ser remetida ao Desembargador ao qual foi distribuído o feito. Com efeito, analisando os autos, verifico que a apreciação da matéria em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, vez que aguardar a análise pelo Desembargador originário, durante o expediente forense normal, não acarretará em perecimento do direito, ou seja, a tutela pleiteada não está sob o crivo de dano irreparável, de difícil reparação, podendo ser apreciada pelo Desembargador originário. Não se trata, portanto, de medida passível de apreciação no presente plantão judicial. Ante o exposto, nada se tem a prover em sede de plantão, pelo que deixo de apreciar o pedido. Retifique-se o nome do Impetrante, passando a constar como Instituto Futuro e Ação. Encaminhem-se, oportunamente, ao Relator. Intimem-se. Brasília, 24 de dezembro de 2021 14:28:17. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial